Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701473-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0040680-92.1999.8.07.0001, manejado pelo agravado, rejeitou a impugnação do devedor, para homologar o valor total de avaliação dos imóveis penhorados em R$ 406.670.000,00. Em brevíssima síntese, afirma que, a par da ausência de fundamentação da decisão agravada, o laudo pericial homologado pelo juízo de origem apresenta equívoco no método utilizado, de forma que não revela valores condizentes com aqueles praticados atualmente pelo mercado, conforme se evidencia da disparidade apontada pelo laudo de avaliação produzido por seu assistente técnico. Assevera a necessidade de utilização do método involutivo para realização da avaliação dos bens, haja vista a inexistência de imóvel similar para comparação, conforme estabelece a norma da ABNT. Diz que a avaliação realizada por seu assistente técnico apurou o valor de R$ 578.088.000,00, de forma que deve ser acolhida ou determinada a realização de nova avaliação, sob pena de causar-lhe grave prejuízo diante da iminência de alienação dos imóveis por preço vil. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de ausência de fundamentação, para cassar a decisão agravada, a fim de que sejam homologados os valores de avaliação apresentados pelo assistente técnico do Agravante ou, alternativamente, a realização de nova perícia dos imóveis. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, ao menos neste momento preliminar, tenho que a enorme discrepância entre os valores apontados para a avaliação do imóvel recomenda a suspensão do processo na origem. Saliento que, embora não se possa desqualificar a avaliação do Perito Judicial, há nos autos avaliação levada a efeito por profissional arquiteto e urbanista, inscrito no CAU e IBAPE (Num. 13850086), apontando valor bem superior ao indicado pelo assistente do juízo. De outro lado, a prática de atos executórios, principalmente com a alienação dos imóveis, trará evidentes prejuízos de grande monta para o executado, no caso de provimento do presente Agravo. Assim, tenho que a matéria deva ser objeto de mais profunda análise, mostrando-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de suspender o feito na origem até o julgamento do presente. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo originário e, consequentemente do leilão designado, conforme ID 13930941, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator